Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-39.2018.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000021-39.2018.8.14.0079

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ELIELSON DOS SANTOS GOMES, OSEIAS DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA RESTABELECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Bagre/PA que rejeitou a denúncia oferecida contra OSEIAS DIAS DA SILVA E ELIELSON DOS SANTOS GOMES, pela suposta prática do crime de roubo majorado (
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
), sob o fundamento de ausência de justa causa, por entender que a denúncia estaria fundada exclusivamente no Auto de Prisão em Flagrante, sem inquérito policial ou suporte probatório mínimo. O Ministério Público defendeu a existência de elementos suficientes para o prosseguimento da ação penal, requerendo o recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para o recebimento da denúncia por crime de roubo majorado, a partir da análise dos elementos informativos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, declarações da vítima e de testemunhas, bem como relatório conclusivo da autoridade policial, configura conjunto probatório mínimo que autoriza o recebimento da denúncia, conforme o
art. 41 do CPPB
.

O entendimento do juízo de origem, ao rejeitar a denúncia por ausência de inquérito policial formal, impõe exigência incompatível com o juízo de admissibilidade da acusação, cuja cognição é sumária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o inquérito policial é prescindível, desde que existem indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, sendo desnecessária certeza quanto à prática delitiva nesta fase processual.

A fase de oferecimento da denúncia se pauta pelo princípio
in dubio pro societate
, admitindo o prosseguimento da ação penal sempre que houver substrato indiciário suficiente, cabendo à instrução processual o aprofundamento da prova.

O parecer do Ministério Público de 2º grau, ao reconhecer a suficiência dos elementos informativos, alinha-se à jurisprudência consolidada e reforça a necessidade de prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O recebimento da denúncia exige apenas a demonstração de justa causa por meio de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária a conclusão de inquérito policial.

A rejeição da denúncia por ausência de justa causa só é cabível quando inexistente qualquer suporte probatório que justifique a instauração da ação penal.

A cognição sumária própria da fase de admissibilidade da denúncia não comporta exigência de prova exauriente, sob pena de indevido julgamento antecipado da lide penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 41, 395, III, e 581, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 101.978/RR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.10.2018, DJe 22.10.2018; STJ, AgRg no RHC nº 180.079/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bagre/PA, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de OSEIAS DIAS DA SILVA e ELIELSON DOS SANTOS GOMES, ambos já qualificados nos autos, pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas).

A decisão do juízo (ID.22994631) constatou que a denúncia se baseava apenas no Auto de Prisão em Flagrante, sem inquérito policial ou suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, configurando ausência de justa causa. Assim, rejeitou a denúncia contra ELIELSON e OSEIAS, revogou eventuais cautelares, anulou atos anteriores e determinou o arquivamento após as formalidades legais.

Irresignado com a rejeição da denúncia, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito e (ID.22994637) apresentou suas razões, sustentando a suficiência dos elementos informativos produzidos na fase policial. Defendeu o cabimento, a tempestividade e a necessidade de reforma da decisão. Ao final, requereu o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

A defesa (ID.22994641) sustentou a manutenção da sentença, afirmando que a denúncia se baseava apenas no Auto de Prisão em Flagrante, sem inquérito policial ou elementos mínimos de autoria e materialidade, o que afastava a justa causa. Alegou que a falta de diligências investigativas fragilizava a acusação e inviabilizava o prosseguimento da ação penal, requerendo, ao final, o improvimento do recurso ministerial.

O juízo
a quo, em juízo de retratação
(ID.22994643), manteve a sentença que rejeitou a denúncia, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público e a apresentação das contrarrazões pela defesa. Determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Pará, com as cautelas legais.

O Ministério Público de 2º grau (ID.23425321) RECONHECEU a admissibilidade do recurso e entendeu que os elementos colhidos na fase policial eram suficientes para demonstrar materialidade e indícios mínimos de autoria. Concluiu que o inquérito havia sido regularmente produzido e que a denúncia atendia ao
art. 41 do CPPB
, inexistindo ausência de justa causa. Assim, manifestou-se pelo PROVIMENTO do recurso, para restabelecer o recebimento da denúncia. Requereu, ao final, o prosseguimento da ação penal contra os recorridos.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie, haja vista tratar-se de insurgência contra decisão que rejeitou a denúncia.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da decisão que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de OSEIAS DIAS DA SILVA e ELIELSON DOS SANTOS GOMES, sob o fundamento de ausência de justa causa, por suposta insuficiência de elementos informativos no inquérito policial.

Do exame do caderno processual, verifica-se que não assiste razão ao juízo de origem.

Embora a sentença tenha entendido que a denúncia estaria lastreada apenas no Auto de Prisão em Flagrante, a análise detida dos autos revela que houve efetiva investigação policial, com elaboração de boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, declarações da vítima e testemunhas, além de relatório conclusivo produzido pela autoridade policial.

Tais elementos, ainda que de natureza meramente informativa, são suficientes, nesta fase processual, para demonstrar a materialidade delitiva e indicar indícios mínimos de autoria, condição que autoriza o recebimento da denúncia, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DO ART. 334-A, § 1º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 56, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. CONCLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGALNÃO CONFIGURADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. Precedentes. II -
É entendimento assente nesta Corte de Justiça que o inquérito policial serve, precipuamente, para a colheita de elementos informativos para subsidiar o Parquet no oferecimento da denúncia. Se o titular da ação penal dispõe de substrato mínimo necessário para iniciar a persecução penal em documentos diversos, o inquérito policial se mostra dispensável
, não havendo nulidade no oferecimento da inicial acusatória, antes de concluído o procedimento investigatório. III -
A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria, não sendo exigida a certeza, que somente será comprovada ou afastada durante a instrução probatória
, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio in dubio pro societate. IV - Considerando que o laudo pericial de química forense, concluído após o oferecimento da denúncia, atestou que "o material apreendido é de composição compatível com gasolina venezuelana", corroborando a existência de indícios da prática do crime de contrabando de combustível, afasta-se a alegação de ausência de indícios necessários para a instauração da ação penal. Recurso ordinário desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - RHC: 101978 RR 2018/0209930-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 16/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2018).”

Ressalte-se que, para o juízo de admissibilidade da acusação, não se exige prova exauriente, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a continuidade da persecução penal, sendo certo que a cognição plena se desenvolverá na fase instrutória, mediante contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação
. 2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim,
admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão
. 3. A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional. 4.
O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva
, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. 5.
O julgado atacado

reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa
. Assim,
qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta a embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus
. 6. Agravo regimental desprovido. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no RHC: 180079 PR 2023/0139582-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023).”

Assim, ao rejeitar a denúncia com base em ausência de justa causa, o juízo de origem exigiu rigor probatório incompatível com o estágio processual, antecipando juízo que somente poderia ser formulado após a regular instrução.

O parecer ministerial de 2º grau, ao reconhecer a suficiência dos elementos colhidos na investigação, alinha-se ao entendimento consolidado no sentido de que o inquérito policial, embora prescindível, quando produzido e acompanhado de elementos mínimos de autoria e materialidade, autoriza o

recebimento da denúncia, conforme exige o
art. 41 do CPPB
.

Desse modo, a decisão recorrida não merece subsistir.

Diante do exposto, RECONHEÇO o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para restabelecer o recebimento da denúncia oferecida contra OSEIAS DIAS DA SILVA e ELIELSON DOS SANTOS GOMES, determinando o regular prosseguimento da ação penal, com o retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade dos atos processuais.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2026